Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001586-67.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), N. G. T. - CPF: 109.109.201-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILMA GAMA MOREIRA - CPF: 061.143.651-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 086.475.047-12 (ADVOGADO), GIOVANE MARTINS TELES - CPF: 051.127.061-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fornecimento de canabidiol a menor com transtorno do espectro autista e epilepsia grave. Inexistência de omissão. Pretensão de rejulgamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a tutela de urgência determinando o fornecimento do fármaco Canabidiol Prati-
Donaduzzi
200mg/ml a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Epilepsia Grave, reduzindo apenas a multa diária fixada. A embargante alega omissão quanto à exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, à taxatividade do rol da ANS e ao Tema Repetitivo nº 990 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção por meio de
aclaratórios
, especialmente no que tange (i) à obrigatoriedade de custeio de fármaco de uso domiciliar à luz do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98; e (
ii
) à aplicação do precedente firmado no Tema nº 990 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão manifestou-se de forma clara e exaustiva ao fundamentar que a obrigação da operadora decorre do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, uma vez que a gravidade do quadro clínico do menor, com risco iminente de crises convulsivas de difícil controle e regressão cognitiva, caracteriza
situação de emergência
e urgência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a exclusão de cobertura de medicamentos domiciliares quando o fármaco é indispensável para a eficácia e continuidade do tratamento ambulatorial.

6. Mostra-se impositivo o
distinguishing
(distinção) em relação ao Tema Repetitivo nº 990 do Superior Tribunal de Justiça, pois a autorização expressa da ANVISA para a importação ou a regularidade sanitária do insumo evidencia sua segurança e eficácia terapêutica para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

7. O inconformismo da embargante traduz mero intuito de reforma do mérito da decisão por via transversa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

8. O prequestionamento não exige que o julgador rebata, ponto a ponto, todas as teses e artigos normativos invocados pelas partes, bastando a exposição clara dos fundamentos jurídicos que amparam a sua convicção.

IV
. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A gravidade do quadro clínico de menor decorrente de patologias neurobiológicas severas caracteriza situação de urgência e emergência que afasta a vedação genérica de exclusão de cobertura de tratamento domiciliar. 2. É cabível a realização de distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema Repetitivo nº 990 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol quando atestada a sua regularidade sanitária ou autorização de importação pela ANVISA."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, tão somente para reduzir a multa diária fixada. O aresto recorrido manteve, quanto ao mais, a tutela de urgência deferida na ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NICOLAS GAMA TELES (representado por sua genitora,
Lucilma
Gama Moreira), a qual determinou que a operadora forneça o fármaco Canabidiol Prati-
Donaduzzi
200mg/ml no prazo de 5 (cinco) dias.

A cooperativa/embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção, uma vez que manteve a ordem de fornecimento do medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol sob o fundamento do artigo 35-C da Lei nº 9.656/
98.

Assevera que a referida disposição legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura apenas para o atendimento em situações de urgência e emergência, não alcançando nem obrigando o custeio ou fornecimento de medicamentos de utilização estritamente
domiciliar.

Aduz a necessidade de pronunciamento específico acerca da legalidade do rol de procedimentos da ANS (artigo 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 c/c artigo 4º, III, da Lei nº 9.961/2000) e da expressa ausência de cobertura para fármacos de uso domiciliar (artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98).

Enfatiza que a decisão viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas positivado no artigo 421 do Código Civil, além de contrariar o entendimento firmado no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende o devido prequestionamento da matéria federal invocada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada, conforme os termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pede, pois, o recebimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanadas as omissões apontadas, sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso a fim de reformar o julgado anterior.

O embargado, apesar de intimado
, de
ixou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
(Id. 369445361)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, tão somente para reduzir a multa diária fixada. O aresto recorrido manteve, quanto ao mais, a tutela de urgência deferida na ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NICOLAS GAMA TELES (representado por sua genitora,
Lucilma
Gama Moreira), a qual determinou que a operadora forneça o fármaco Canabidiol Prati-
Donaduzzi
200mg/ml no prazo de 5 (cinco) dias.

A cooperativa/embargante sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção, uma vez que manteve a ordem de fornecimento do medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol sob o fundamento do artigo 35-C da Lei nº 9.656/
98.

Assevera que a referida disposição legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura apenas para o atendimento em situações de urgência e emergência, não alcançando nem obrigando o custeio ou fornecimento de medicamentos de utilização estritamente
domiciliar.

Aduz a necessidade de pronunciamento específico acerca da legalidade do rol de procedimentos da ANS (artigo 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 c/c artigo 4º, III, da Lei nº 9.961/2000) e da expressa ausência de cobertura para fármacos de uso domiciliar (artigo 10, inciso VI e artigo 12, inciso I, da Lei nº 9.656/98).

Enfatiza que a decisão viola o princípio da intervenção mínima nas relações privadas positivado no artigo 421 do Código Civil, além de contrariar o entendimento firmado no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende o devido prequestionamento da matéria federal invocada, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação adequada, conforme os termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pede, pois, o recebimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanadas as omissões apontadas, sejam atribuídos efeitos infringentes ao recurso a fim de reformar o julgado anterior.

O embargado, apesar de intimado
, de
ixou transcorrer o prazo sem ofertar contraminuta.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
(Id. 369445361)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

VOTO

A tese central da embargante repousa na suposta omissão do acórdão quanto à exclusão legal de cobertura para medicamentos de uso domiciliar (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98) e à tese firmada no Tema 990 do STJ. Contudo, como juristas, sabemos que a tutela da saúde de um menor com patologias graves (Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Grave) exige a harmonização dos textos normativos sob a ótica constitucional e a distinção (
distinguishing
) dos precedentes.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Da leitura detida do aresto embargado, infere-se que este Órgão Colegiado
manifestou
de forma clara e exaustiva sobre os motivos que ensejaram a manutenção da tutela de urgência. O voto condutor assentou expressamente que a obrigação da operadora decorre do mandamento contido no artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, que impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência e urgência.

No cenário sob exame, a gravidade do quadro clínico do menor — acometido por Transtorno do Espectro Autista e Epilepsia Grave —, aliada ao risco iminente de crises convulsivas de difícil controle e regressão cognitiva irreversível, qualifica a situação como emergencial, sobrepondo-se à vedação genérica de exclusão de tratamento domiciliar.

Ora, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, mitiga a exclusão do art. 10, inciso VI, da Lei dos Planos de Saúde quando o fármaco prescrito se mostra indispensável à própria eficácia do tratamento ambulatorial autorizado, funcionando como sua continuidade indissociável.

Desse modo, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente efetuado o necessário
distinguishing
(distinção) em relação às teses restritivas — inclusive ao Tema Repetitivo nº 990/STJ —, para reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de fármacos à base de Canabidiol quando prescritos para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), haja vista que a autorização de importação ou a regularidade sanitária do insumo perante a ANVISA evidenciam sua segurança e eficácia terapêutica.

A propósito, confira-se o recente e pedagógico precedente daquela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL.

1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 3000 CBD prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

2. Insurge-se a parte agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA.

3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976.

4. Necessária a realização da distinção (
distinguishing
) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024.)

Portanto, no cenário em exame, em que o menor padece de patologias neurobiológicas severas, rechaça-se o formalismo abstrato invocado pela operadora, porquanto a terapêutica domiciliar se amalgama ao próprio núcleo do tratamento existencial da saúde do infante.

O que pretende a embargante, em verdade, não é o suprimento de vício formal de fundamentação, mas a manifesta reforma do mérito da decisão por via transversa, intuito incompatível com a natureza estrita dos
aclaratórios
.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Por fim, quanto ao prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, resta sedimentado que o julgador não está
adstrito
a rebater, ponto a ponto, todas as teses e artigos normativos elencados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos jurídicos que arrimam sua convicção (art. 489 do CPC). A matéria ventilada encontra-se implicitamente
prequestionada
.

Ante o exposto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026